Tribunal: TJSP
Processo: 2228000-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Acordo subscrito por parte sem advogado constituído nos autos. Desnecessidade de regularização, eis que se trata de direito patrimonial disponível. Exegese dos arts. 104, 107, 841 e 842, todos do Cód. Civil. Determinação para a homologação da avença pelo juízo de origem. RECURSO PROVIDO.